Tribunal: STF
Processo: HC 75193
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
EX-PREFEITO PROCESSADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR
CRIMES PREVISTOS NOS INCISOS III E IV DO ART. 1  DO DECRETO-LEI N
201/67, E TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI N  9.099, DE
26.09.1995). NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1.      No que concerne à imputação de crime previsto no art.
299, parágrafo único, do Código Penal, a suspensão do processo é
inviável, nos termos do art. 89 da Lei n  9.099, de 26.09.1995, pois
a ele se comina pena superior a um ano de reclusão, já que
necessariamente acrescida de um sexto.
2.      Quanto aos crimes sancionados, ambos com pena mínima de
três meses de detenção (incisos III e IV do art. 1  do Decreto-Lei
n  201, de 27.02.1967), a suspensão do processo é, em tese,
possível, nos termos do mesmo art. 89, ou seja, "desde que o acusado
não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal)."
3.      O Tribunal, apontado como coator, deve, pois, verificar
se o paciente preenche todos os requisitos referidos no item
anterior, e, nesse caso, se aceita a suspensão parcial do processo
(quanto aos delitos ali referidos).
4.      Uma vez admitida e aceita tal suspensão, o Tribunal
fixará as condições a serem cumpridas (§ 1º do art. 89).
5.      Se necessário, será providenciado o traslado de peças,
para nele se verificar o preenchimento das condições eventualmente
impostas na hipótese de suspensão parcial do processo.
6.      "H.C." deferido, em parte, nos termos do voto do Relator.
7.      Decisão unânime. Primeira Turma.